Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724440-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACA DE FATIMA BARBOSA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAÇA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. indeferiu a tutela de urgência vindicada para suspender os descontos em conta corrente da parte autora relativos a empréstimos contraídos junto ao banco réu. Em suas razões recursais (ID 73016800), a autora agravante defende que a Resolução n° 4.790/2020 do BACEN e o tema 1.085/STJ asseguram ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos. Argumenta que “Foi demonstrado nos autos a extrema necessidade da medida postulada e a URGÊNCIA da situação enfrentada pela Agravante, que tem seus RENDIMENTOS INTEGRALMENTE COMPROMETIDOS pelos descontos abusivos do Banco de Brasília S.A. (BRB), ficando frequentemente com saldo zerado, impossibilitando-a de arcar com despesas essenciais, como moradia, alimentação e medicamentos.” Busca, nessa conjuntura, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a suspensão dos descontos em conta atinentes aos empréstimos contraídos junto ao banco agravado. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A autora agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os descontos em conta corrente relativos a empréstimos contraídos junto ao banco réu. A propósito, confira-se o teor da decisão agravada: “(...) Cuida-se de ação em que a autora conta ter contraído vinte empréstimos junto ao réu e ter restado endividada. Alega que revogou administrativamente a autorização para débito automático de valores em sua conta, mas diz que o requerido continua efetuando os descontos. Assim, formula pedido de tutela provisória para que o banco suspenda de imediato tais descontos em conta corrente. Decido. A despeito do que alega a requerente, a providência não prescinde do contraditório, uma vez que as contratações com tal modalidade de desconto possuem suas próprias particularidades e que a alteração da forma de pagamento do débito tem o condão de modificar os termos da contratação, até mesmo em relação à taxa de juros aplicada. Por tais razões, INDEFIRO a tutela pleiteada. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” A fim de disciplinar as relações de ordem econômica em respeito ao princípio que a orienta – defesa do consumidor (art. 170, inc. V, CF/88), o ato normativo vigente que regulamenta os procedimentos para autorização e o cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário é a Resolução no 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que assim dispõe: “Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” O objetivo da Resolução é assegurar o equilíbrio econômico nas relações entre instituições financeiras e consumidores correntistas, propiciando autonomia e liberdade ao mutuário para que opte pelo melhor método de adimplemento de suas obrigações. Tangenciando a questão, o colendo STJ, no Tema Repetitivo no 1.085, reconheceu a licitude dos descontos de prestações de empréstimo comum em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário, assentando as seguintes teses, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)”. Em suma, são lícitos e não passíveis de limitação pelo Judiciário os descontos de prestações de empréstimo comum em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário. Por sua vez, cancelada a autorização – direito protestativo do mutuário a ser exercido a qualquer tempo –, não mais há permissivo ao banco mutuante para fazer incidir novos débitos em conta corrente no concernente a relações contratuais iniciadas após o cancelamento. Logo, os contratantes decidem livremente as condições de pagamento no empréstimo comum, hipótese em que, ao correntista que opta pela modalidade de débito em conta para a amortização das parcelas, não é dado revogar a respectiva autorização. Conquanto tenha esta Relatoria, com apoio no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do BACEN, indistintamente admitido ao mutuário cancelar a autorização em relação aos empréstimos vigentes, revejo o anterior entendimento para assentar que a faculdade de revogação da autorização de débito em conta, disciplinada no referido ato normativo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Com efeito, a previsão do direito potestativo do correntista cancelar a autorização de débito em conta (Resolução no 4.790/20 do BACEN) deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Admitir ao mutuário alterar unilateralmente a forma de pagamento das prestações implica desequilíbrio da relação contratual em desfavor da instituição financeira, inclusive com reflexos negativos no mercado de crédito ao consumidor. Sobre o efeito prospectivo do cancelamento de autorização de débito em conta, à luz da Resolução no 4.790/20 do BACEN, reproduzo as considerações bem ponderadas em acórdão desta 7a Turma Cível, de relatoria da e. Des. SANDRA REVES, in verbis: “Nesse contexto, atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. De fato, a revogação pretendida não se baseia em vício de consentimento ou qualquer abusividade que justifique a desconstituição dos efeitos já consolidados, mas traduz mera liberalidade do consumidor. Assim, a revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos.” (Acórdão 1831582, 07507976420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, assim ementados: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1831593, 07294601620238070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FOLHA SALÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/2020, BACEN. ART. 421, CC. PRINCÍPIOS AUTONOMIA PRIVADA. PACTA SUNT SERVANDA. VÍCIO CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO CONTRATO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. 2. Tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. 3. Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo ser mantido o contrato, em todos os seus termos, sendo indevida a alteração unilateral. 3.1. "5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil". (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1838776, 07010458920248070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. DESCONTO CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020.LEI No 10486/02. CESSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 2. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 4. O Tema 1085, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o contratante possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. 5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 6. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ. 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 1. De acordo com o parágrafo único do artigo 421 do Código Civil, [n]as relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. O Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a regra constante no caput do artigo 104-A, assegura à pessoa natural superendividada o direito de requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 4. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura o cancelamento de autorização de desconto em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, circunstância não evidenciada na hipótese em apreço. 5. Mostra-se incabível o cancelamento unilateral dos descontos de parcelas de empréstimos realizados em conta corrente mediante expressa autorização contratual por parte do correntista, por representar conduta incompatível com a boa-fé objetiva, caracterizando hipótese de venire contra factum proprium, sobretudo porque há, no ordenamento jurídico, alternativas próprias para viabilizar a satisfação da obrigação assumida de forma menos onerosa. 6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1785421, 07325149020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o cancelamento/revogação de autorização de débitos de empréstimos em conta corrente não atinge os contratos então vigentes, sujeitando a instituição financeira somente em face de operações de crédito negociadas após a data de cancelamento. Logo, não se verifica nesse exame prefacial a probabilidade do provimento do recurso interposto pela autora agravante, requisito indispensável ao deferimento da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator